Tribunal: STF
Processo: ARE 1283225
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 18): 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    Inicialmente, tratando-se, in casu, de contrato de prestação de serviços – e não de trabalho -, competente o JEFAZ para processar e julgar o feito. Caso dos autos em que o autor pretende a condenação dos requeridos ao pagamento de valores referentes a serviços médicos prestados em Hospital Municipal (plantões), o que foi deferido na origem. Com efeito, ainda que o autor não possua nenhuma relação contratual direta com o ente Municipal – visto que contratado da co-requerida -, verifica-se que o Município, além de beneficiar-se frente aos serviços por ele prestados, autorizou a sua execução, ainda que de forma indireta, quando entabulou contrato com a requerida, Germann & Pechmann Ltda. - EPP, para a execução de serviços de Gestão Administrativa, financeira e médico assistencial. Assim, legítima a municipalidade para responder pela ação. Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). Assim, nada trazendo de novo o agravo interno, deve o mesmo ser improvido. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Doc. 18, fls. 3-5): 
    “Logo, no caso, já sedimentada a matéria no colegiado desta Turma Recursal Fazendária, cabível o julgamento monocrático realizado. A Decisão Monocrática foi proferida nos seguintes termos:
    Vistos. 
    A ação busca condenação dos requeridos ao pagamento de valores referentes a serviços médicos prestados em Hospital Municipal (plantões), o que foi deferido na origem. 
    […]
    No mérito, tenho que a questão em apreço foi bem analisada pela ilustre colega, Dra. Sandra Regina Moreira, ao proferir a sentença, não se verificando qualquer elemento apto a reformar a deliberação de primeiro grau, motivo pelo qual a adoto como razões de decidir, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95: 
    “[…]
    No litígio em tela, verifica-se que a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda é tanto do Município como da Germann & Pechmann Ltda. - EPP, tendo em vista o contrato de prestação de serviços, realizado entre os requeridos (fls. 15/22 e 65/73) 
    […]
    À míngua de outras questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 
    Com efeito, a prova existente nos autos se faz apta a comprovar, com veemência, os fatos articulados pelo autor, na medida em que diante da responsabilidade subsidiária do ente público e do silêncio da empresa Germann & Pechmann - EPP, o pedido do autor merece ser acolhido. 
    Intimadas as partes sobre o interesse na produção de provas, o Município requerido optou pelo julgamento antecipado (fl. 134). 
    Conforme cediço, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cumpre ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito; já ao réu, conforme o inciso II do mesmo artigo, cabe provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. 
    […]
    A regra do ônus da prova indica quem deve evitar que falte prova, ou seja, quem suportará a falta de prova de determinado fato no processo. 
    […]
    As regras de distribuição do ônus da prova devem ser aplicadas no momento do julgamento. 
    O magistrado, diante de uma incerteza no resultado da prova da alegação das partes, deve decidir contra quem esta incerteza prejudica.
    Resolverá em desfavor de quem cumpria o ônus de provar o fato cuja prova é dúbia ou inexistente”.
    Assim, no caso sub judice, as provas trazidas são suficientes para demonstrar o crédito alegado pelo autor. 
    Diante disso, é de ser reconhecida a procedência do pedido do autor.
    […]”
    Com efeito, ainda que o autor não possua nenhuma relação contratual direta com o ente Municipal – visto que contratado da co-requerida -, verifica-se que o Município, além de beneficiar-se frente aos serviços por ele prestados, autorizou a sua execução, mesmo que de forma indireta, quando entabulou contrato com a requerida, Germann & Pechmann Ltda. - EPP, para a execução de serviços de Gestão Administrativa, financeira e médico assistencial (fls. 15/22 e 65/73). 
    Assim, legítima a municipalidade para responder pela ação. 
    Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).”
    Assim, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos artigos 114, I; e 37 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que (a) a justiça comum estadual é incompetente para julgar a demanda; (b) “o autor não manteve contrato de trabalho com a primeira reclamada, mas tão somente alega ter prestado serviços de forma autônoma, o que impossibilita a fiscalização do Ente Público sob tal contratação” (Doc. 22, fl. 7); e (c) “a presente demanda atinge atinge diretamente o princípio da legalidade previsto no caput do art. 37 da CF/88, uma vez autor pagamento de parcela não prevista em lei, sem qualquer contrato com a recorrente” (Doc. 22, fl. 7).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 22, fl. 8):
    “No que tange a repercussão geral restam explícitas questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos do presente processo, quais sejam as responsabilidades nas relações de trabalho das quais o ente público sequer foi parte e a competência em razão da matéria para julgar tais relações. 
    A decisão sobre tal controvérsia atenderá às inúmeras ações e decisões que tramitam por todo o País que tratam acerca do assunto referido. Esse julgamento revela as inúmeras controvérsias acerca da matéria que envolve a responsabilidade dos entes públicos nas relações de trabalho com terceiros.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 25).
    No Agravo, a parte agravante pede a reforma da decisão agravada (Doc. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Município de Santo Antônio da Patrulha/RS em ação de cobrança visando ao pagamento do valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), referente à prestação de serviços médicos.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.